Tribunal: STF
Processo: ARE 914557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2018. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL. LIBERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. LICENÇA REMUNERADA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 34, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.